Tribunal: TJES
Processo: 5019096-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019096-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FRAGA GIURIZATTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EX OFFICIO. TRANSTORNO DEPRESSIVO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. MOLÉSTIA MENTAL COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE ATESTADA. DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO OFICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REFORMA NOS TERMOS DO ART. 13, CAPUT, DA LEI 420/2007. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade não exige que a apelação traga novos argumentos, mas sim que haja impugnação específica e fundamentada dos pontos controvertidos. Preliminar rejeitada;

2. Para que se conceda a reforma ex officio com proventos baseados na graduação superior, é necessário que o autor comprove que a moléstia incapacitante total e permanente para qualquer trabalho, além do nexo causal com o exercício da função militar;

3. O laudo do médico assistente, em conjunto com os demais elementos dos autos, inclusive os registros funcionais do apelante, demonstram a existência de moléstia mental grave decorrente da atividade policial, em proporção que o impede totalmente ao exercício de toda e qualquer atividade, em condição permanente, o que ilide a conclusão do laudo oficial;

4. Ainda que em conflito com a Junta Médica, deve prevalecer a análise do médico assistente do apelante, que, além de ter a especialidade mais adequada para sua avaliação, também o acompanha a maior tempo e com maior profundidade;

5. Reconhecido o direito à reforma na forma prevista nos artigos no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e
artigo 13, caput e §1º
, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior;

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5019096-10.2021.8.08.0024

Apelante: Thiago Fraga Giurizatto

Apelados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Fraga Giurizatto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Revisão de Ato Administrativo.

Em suas razões recursais (Id 8826313), o apelante sustenta que a sua doença mental foi adquirida em decorrência de eventos específicos ocorridos no exercício de suas funções como policial militar, que culminaram em severo abalo psicológico e o incapacitaram para a atividade policial, asseverando que a Junta Militar de Saúde não considerou a extensão e a gravidade da enfermidade, a qual se desenvolveu após incidentes traumáticos, o que revela o nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade militar, defendendo, então, o direito à percepção de proventos com base na patente de Terceiro Sargento, conforme previsto no art. 13, caput, da Lei Complementar nº 420/2007.

Contrarrazões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 8826315).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso (Id 8826316).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019096-10.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Fraga Giurizatto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Revisão de Ato Administrativo.

Em suas razões recursais (Id 8826313), o apelante sustenta que a sua doença mental foi adquirida em decorrência de eventos específicos ocorridos no exercício de suas funções como policial militar, que culminaram em severo abalo psicológico e o incapacitaram para a atividade policial, asseverando que a Junta Militar de Saúde não considerou a extensão e a gravidade da enfermidade, a qual se desenvolveu após incidentes traumáticos, o que revela o nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade militar, defendendo, então, o direito à percepção de proventos com base na patente de Terceiro Sargento, conforme previsto no art. 13, caput, da Lei Complementar nº 420/2007.

Contrarrazões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 8826315).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso (Id 8826316).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO HEITOR BRANDÃO:-

Muito obrigado. Senhores Desembargadores, é uma honra fazer uso da palavra nessa Corte.

Venho aqui defender os direitos do recorrente, um ex-policial militar, que tem um caso que representa uma luta real por justiça e dignidade.

Tendo em vista a sentença ter sido de improcedência do pedido autoral, por ausência de provas, já peço desculpas para Vossas Excelências, que eu vou precisar guiar os senhores numa jornada de revaloração das provas. Para isso, então, eu precisaria mencionar alguns fatos e alguns trechos de documentos essenciais.

Bom, o caso gira em torno da reforma ex-oficio do apelante que aconteceu em 2 de setembro de 2019. A razão foi porque ele foi declarado incapaz para o trabalho. A junta médica, na época, concluiu pela incapacidade do apelante, e que essa incapacidade não tinha relação com a atividade policial, e também não se tratava de alienação mental.

Bom, após a fase de conhecimento, a sentença julgou improcedente o pedido, e alegou dois pontos específicos. O primeiro é que para alienação mental deveria haver uma alteração completa da personalidade do autor com prejuízos graves de entendimento, autodeterminação, etc.

E também afirmou que a incapacidade dele não tinha relação com a atividade policial, simplesmente se baseando no laudo médico, no laudo da junta policial. De outro lado, também desqualificou completamente o laudo médico juntado pelo apelante, que inclusive diagnosticava o apelante com SID-10F25, transtorno esquizoafetivo, de um psiquiatra, doutor Bernardo, que o acompanhou na fase final da reforma ex-ofício.

Então, senhores Desembargadores, se me permitem destacar dois pontos fundamentais que eu vou atacar aqui, que são necessários para convencer Vossas Excelências da reforma da sentença. O primeiro é a incongruência do prontuário médico e do laudo final. O prontuário médico, ele inicia em 2014 e vai até 2019. Toda a documentação médica é consistente para demonstrar que todos os eventos desde 2014 até 2019, revelam não só a relação com a atividade policial, mas também a alienação mental do apelante.

Teve um evento em 2014, que teve uma intervenção policial feita pelo apelante, em que ele acabou baleando um bombeiro. A partir desse momento, ele começou a frequentar a junta médica do HPM, da Polícia Militar.

Nesse período, de 2014 a 2016, isso foi tão marcante pro apelante, que em 2016 culminou no apelante ter uma tentativa de suicídio contra si mesmo. Ele pegou uma arma, colocou na boca e deu um tiro. Por sorte, com o recuo da arma, o disparo atravessou a bochecha dele e ele não morreu.

Depois desse dia, 2016, isso tudo consta no laudo do prontuário do HPM, ele teve mais de mil dias de afastamento com mais ou menos 12 retornos. Em todos esses retornos, ele teve CIDs, doenças constatadas. CID-43, estresse pós-traumático, CID-F33, transtorno depressivo recorrente, episódio grave com sintomas psicóticos, transtorno esquizoafetivo, episódio depressivo não especificado, psicose não orgânica não especificada.

Esses relatórios também mencionam alucinações, medo, incapacidade total para o trabalho, tudo isso consta, como eu disse mais uma vez, no relatório médico do HPM.

Bom, tudo isso que eu narrei para Vossas Excelências, culminou no laudo final feito pelo médico, que conforme dados do Conselho Federal de Medicina, o médico é um ortopedista. O que ele diz? Incapaz definitivamente para o serviço da PM, não é acidente de serviço, não é alienação mental. Pronto. Fim.

O segundo ponto Excelências, para corroborar, para trazer mais um ponto fundamental, é o laudo médico juntado por um psiquiatra que acompanhava o senhor Tiago, o ora apelante. E no laudo, ele confirma o nexo causal que há dos eventos com atividade policial e, além disso, constata uma doença que se enquadra em alienação mental.

Aqui, como eu falei para os senhores, eu vou pedir vênia para ler um trecho.

Laudo: “Declaro para os devidos fins que o senhor supracitado segue em tratamento psiquiátrico comigo, estando sob meus cuidados profissionais desde cerca de meados de 2019. Naquela feita, encontrei sintomologia psicótica de conteúdo catártico ou congruente de humor, vindo fazer uso de anticonvulsivantes e neurolépticos para o controle de impulso e hostilidade. (Mais à frente ele fala:) Por conseguinte, escusa dizer que o nexo causal estabelecido com a sua função fora inquestionável, já que ao evoluir do quadro, houve tentativa de auto extermínio em 2016. (Isso porque ele teve acesso a todo o prontuário.) Finalmente, houve no evoluir da enfermidade episódio psicótico coadunado, irremediável, melancolia grave e incapacitação de deformidade física facial, pois ele deu um tiro no próprio rosto. Então no final ele fala, trata-se obviamente de caso de alienação mental”.

Bom, Excelências, partindo dessa jornada que eu trouxe para Vossas Excelências analisarem, está claro, ambos os aspectos, ambos os pedidos que nós fizemos em Primeira Instância; relação de causa e efeito com a atividade policial, e alienação mental.

A par disso, então, Meritíssimos, peço que analisem detalhadamente esse caso. Há muitas provas, muitos documentos juntados, todos que eu narrei aqui estão nos autos e foram completamente desconsiderados em Primeira Instância.

Encerrando, peço para os senhores Desembargadores, primeiramente, ele representa uma medida de justiça. O apelante, hoje, ele vive com menos que um salário mínimo, porque ele foi aposentado proporcionalmente. Então, ele pagou um alto preço por defender a sociedade, servir como serviu, e peço para que Vossas Excelências analisem o processo, garantindo uma reforma que lhe é de direito.

Muito obrigado e encerro aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não. Vou agradecer e parabenizar o doutor Heitor Brandão pela sustentação.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Peço do retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade

Embora o apelante tenha reiterado pontos já expostos na petição inicial, foram apresentados argumentos suficientes para demonstrar a inconformidade com a sentença recorrida, especialmente quanto ao reconhecimento do nexo causal entre a moléstia e o exercício da atividade militar. O apelante abordou, de forma clara, os pontos que entende equivocados na decisão recorrida, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo magistrado para afastar o seu pedido.

O princípio da dialeticidade não exige que a apelação traga novos argumentos, mas sim que haja impugnação específica e fundamentada dos pontos controvertidos, o que foi observado no presente caso.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Revisão de Ato Administrativo.

O apelante busca a anulação do ato administrativo que o reformou ex officio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, defendendo que a reforma deveria ter sido concedida com base no valor do subsídio da graduação imediatamente superior, na forma do art. 13, caput, da Lei Complementar nº 420/2007, em razão de transtorno depressivo recorrente, o qual sustentou ter relação de causa e efeito com o serviço militar.

Em suas razões, sustenta que a sua doença mental foi adquirida em decorrência de eventos específicos ocorridos no exercício de suas funções de policial militar, que culminaram em severo abalo psicológico e o incapacitaram para a atividade policial, devidamente demonstrados pelos laudos médicos.

A reforma “ex officio” do militar está prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007, que dispõe sobre o regime de reforma dos policiais militares do Estado do Espírito Santo. O dispositivo estabelece que a reforma poderá ser concedida com proventos integrais na graduação imediatamente superior quando se tratar de incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença adquirida em razão da atividade militar.

No entanto, os §1º e § 2º do mesmo artigo condiciona a concessão ao reconhecimento do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, devendo ser comprovado que foi adquirida ou agravada em decorrência de fatos diretamente relacionados ao serviço militar e que a invalidade seja para qualquer trabalho.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho. 2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000311-17.2020.8.08.0058, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

O laudo oficial emitido pela Junta Médica Militar, em que pese ateste o comprometimento da saúde do apelante para o exercício da função militar, não estende o impedimento para toda e qualquer atividade.

Embora o respectivo laudo tenha presunção de veracidade, tal condição não é absoluta, podendo ser desconstituído pela parte interessada.

Nesse passo, o apelante demonstrou que vem sendo acompanhado por médico psiquiatra, que, por sua vez, atestou a gravidade do seu quadro mental, reportando, inclusive, como evolução de um abalo emocional decorrente de um confronto armado em uma ocorrência policial no ano de 2016.

Assim, consigna no laudo (Id 8826119, pág. 32-35):

[...] “
Com o passar do tempo, já sob meus cuidados médicos, observei cada vez mais sintomas esquizofreniformes que alternavam com fases de melancolia, como vozes que comentavam a atitude do sujeito, ambitimia (ambivalência afetiva), interpretação e representação delirantes. Trata-se, obviamento, de caso de alienação mental, dado que tais sintomas acarretam profunda alteração do juízo crítico da realidade, com incapacidade permanente e total ao exercício de quaisquer atividades laborativas e não somente àquela policial e por fim, coadunada à também incapacidade de expressar sua vontade, há nítida e clara correlação com o trabalho, o que por analogia, considerar-se-á acidente de trabalho resultando em invalidade permanente
”. [...]

O laudo apresentado, em conjunto com os demais elementos dos autos, inclusive os registros funcionais do apelante, demonstram a existência de moléstia mental grave decorrente da atividade policial, em proporção que o impede totalmente ao exercício de toda e qualquer atividade, em condição permanente, o que ilide a conclusão do laudo oficial.

Ainda que em conflito com a Junta Médica, deve prevalecer no caso a análise e conclusão do médico assistente do apelante, uma vez que o acompanha a maior tempo e com mais profundidade, além de ser especialista em psiquiatria, que é mais adequada para a sua avaliação.

Assim, deve ser reconhecido ao recorrente o direito à reforma na forma prevista nos artigos no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e
artigo 13, caput e §1º
, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio da graduação imediatamente superior.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais para anular o ato de reforma ex-officio do autor/apelante, para determinar a sua reforma na forma dos artigos artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e
artigo 13, caput e §1º
, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio da graduação imediatamente superior, determinando, ainda, o pagamento das diferenças salarias decorrentes da revisão do ato de reforma.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado na liquidação de sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade

Embora o apelante tenha reiterado pontos já expostos na petição inicial, foram apresentados argumentos suficientes para demonstrar a inconformidade com a sentença recorrida, especialmente quanto ao reconhecimento do nexo causal entre a moléstia e o exercício da atividade militar. O apelante abordou, de forma clara, os pontos que entende equivocados na decisão recorrida, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo magistrado para afastar o seu pedido.

O princípio da dialeticidade não exige que a apelação traga novos argumentos, mas sim que haja impugnação específica e fundamentada dos pontos controvertidos, o que foi observado no presente caso.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Revisão de Ato Administrativo.

O apelante busca a anulação do ato administrativo que o reformou ex officio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, defendendo que a reforma deveria ter sido concedida com base no valor do subsídio da graduação imediatamente superior, na forma do art. 13, caput, da Lei Complementar nº 420/2007, em razão de transtorno depressivo recorrente, o qual sustentou ter relação de causa e efeito com o serviço militar.

Em suas razões, sustenta que a sua doença mental foi adquirida em decorrência de eventos específicos ocorridos no exercício de suas funções de policial militar, que culminaram em severo abalo psicológico e o incapacitaram para a atividade policial, devidamente demonstrados pelos laudos médicos.

A reforma “ex officio” do militar está prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007, que dispõe sobre o regime de reforma dos policiais militares do Estado do Espírito Santo. O dispositivo estabelece que a reforma poderá ser concedida com proventos integrais na graduação imediatamente superior quando se tratar de incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença adquirida em razão da atividade militar.

No entanto, os §1º e § 2º do mesmo artigo condiciona a concessão ao reconhecimento do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, devendo ser comprovado que foi adquirida ou agravada em decorrência de fatos diretamente relacionados ao serviço militar e que a invalidade seja para qualquer trabalho.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho. 2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000311-17.2020.8.08.0058, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

O laudo oficial emitido pela Junta Médica Militar, em que pese ateste o comprometimento da saúde do apelante para o exercício da função militar, não estende o impedimento para toda e qualquer atividade.

Embora o respectivo laudo tenha presunção de veracidade, tal condição não é absoluta, podendo ser desconstituído pela parte interessada.

Nesse passo, o apelante demonstrou que vem sendo acompanhado por médico psiquiatra, que, por sua vez, atestou a gravidade do seu quadro mental, reportando, inclusive, como evolução de um abalo emocional decorrente de um confronto armado em uma ocorrência policial no ano de 2016.

Assim, consigna no laudo (Id 8826119, pág. 32-35):

[...] “
Com o passar do tempo, já sob meus cuidados médicos, observei cada vez mais sintomas esquizofreniformes que alternavam com fases de melancolia, como vozes que comentavam a atitude do sujeito, ambitimia (ambivalência afetiva), interpretação e representação delirantes. Trata-se, obviamento, de caso de alienação mental, dado que tais sintomas acarretam profunda alteração do juízo crítico da realidade, com incapacidade permanente e total ao exercício de quaisquer atividades laborativas e não somente àquela policial e por fim, coadunada à também incapacidade de expressar sua vontade, há nítida e clara correlação com o trabalho, o que por analogia, considerar-se-á acidente de trabalho resultando em invalidade permanente
”. [...]

O laudo apresentado, em conjunto com os demais elementos dos autos, inclusive os registros funcionais do apelante, demonstram a existência de moléstia mental grave decorrente da atividade policial, em proporção que o impede totalmente ao exercício de toda e qualquer atividade, em condição permanente, o que ilide a conclusão do laudo oficial.

Ainda que em conflito com a Junta Médica, deve prevalecer no caso a análise e conclusão do médico assistente do apelante, uma vez que o acompanha a maior tempo e com mais profundidade, além de ser especialista em psiquiatria, que é mais adequada para a sua avaliação.

Assim, deve ser reconhecido ao recorrente o direito à reforma na forma prevista nos artigos no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e artigo 13, caput e §1º, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio da graduação imediatamente superior.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais para anular o ato de reforma ex-officio do autor/apelante, para determinar a sua reforma na forma dos artigos artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e artigo 13, caput e §1º, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio da graduação imediatamente superior, determinando, ainda, o pagamento das diferenças salarias decorrentes da revisão do ato de reforma.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado na liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho a E. Relatora.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador